Tribunal: TJMT
Processo: 0008361-29.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008361-29.2014.8.11.0003
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS
RECORRIDO: MASSAKATU IANO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 37277953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO – CIÊNCIA DA RECORRENTE - POSSE PRECÁRIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório revela que é inconteste a precariedade da posse exercida pela Recorrente, a qual tinha ciência de que o seu ingresso na área se dera por meio de comodato celebrado com seu falecido esposo, e lá permaneceu por mera liberalidade do Apelado.Preenchidos os requisitos legais para a reintegração da posse em favor do Recorrido, conclui-se que a sentença hostilizada não comporta reparos. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008361-29.2014.8.11.0003, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 11/03/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 1.238 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que exerce a posse mansa e pacífica sobre o bem, com animus domini, pelo lapso de tempo legal, de forma ininterrupta e sem oposição, adquirindo o direito de propriedade, enquanto o antigo proprietário jamais buscou a retomada da área.
Recurso tempestivo (ID 44725458).
Contrarrazões (ID 48337456)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.238 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que exerce a posse mansa e pacífica sobre o bem, com animus domini, pelo lapso de tempo legal, de forma ininterrupta e sem oposição, adquirindo o direito de propriedade, enquanto o antigo proprietário jamais buscou a retomada da área.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que: “(...)O conjunto probatório revela que é inconteste a precariedade da posse exercida pela Recorrente, a qual tinha ciência de que o seu ingresso na área se dera por meio de comodato celebrado com seu falecido esposo, e lá permaneceu por mera liberalidade do Apelado.Preenchidos os requisitos legais para a reintegração da posse em favor do Recorrido, conclui-se que a sentença hostilizada não comporta reparos”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.(AgInt no AREsp 1633601/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x